Tribunal: STF
Processo: ARE 1566350
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral. Deficiência na demonstração. Termos genéricos. Contribuições parafiscais. Limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos. Modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.079 dos Recursos Repetitivos. Alegação de violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia tributária, da livre iniciativa e da livre concorrência. Ofensa reflexa à Constituição da República. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por Artalum Artes em Alumínio Ltda. contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou provimento à apelação em mandado de segurança que buscava o reconhecimento do direito de limitar a base de cálculo das contribuições de terceiros (Salário-Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae) ao teto de 20 salários mínimos, bem como o direito de compensação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em, inicialmente, aferir se foi demonstrada a existência da repercussão geral e, após, definir se a modulação dos efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.079 — referente à revogação do limite de 20 salários mínimos para as contribuições destinadas a terceiros — afronta diretamente os princípios constitucionais da isonomia tributária e da segurança jurídica.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo não prospera porque a parte recorrente não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se a alegações genéricas sobre relevância econômica e social, em desacordo com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a ausência de fundamentação específica quanto à repercussão geral impede o processamento do recurso extraordinário, ainda que a matéria tenha repercussão presumida ou já reconhecida em outro tema.



    5. Ademais, o Tribunal reafirma que a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros e sobre a modulação dos efeitos do Tema nº 1.079/STJ é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual violação à Constituição seria apenas indireta ou reflexa, o que inviabiliza o cabimento do recurso extraordinário.



    6. O STF, no Tema RG nº 1.393 (ARE nº 1.542.359/RS), já assentou que é infraconstitucional a discussão sobre o limite de 20 salários mínimos e sobre a modulação promovida pelo STJ, afastando a competência da Suprema Corte para reexame da matéria.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 145, § 1º; 149, § 2º, inc. III, al. “a”; 195, inc. I, al. “b”; CPC, arts. 1.035, §§ 1º e 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciado nº 512 da Súmula/STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.542.359-AgR-segundo-ED/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025; STF, RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04/12/2023 STF, ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021; e STF, ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ (TEMA 1079). APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDA. 



    I. Caso em exame 



    1.Trata-se de apelação interposta pela impetrante em face da sentença que denegou a ordem, em sede de mandado de segurança que objetiva o direito de não se submeter ao recolhimento das contribuições de terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) na parte em que exceder a base de cálculo de vinte salários-mínimos sobre a folha de salários, bem como o direito de compensação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão central é a possibilidade de aplicação do limite de 20 salários mínimos à base de cálculo das contribuições parafiscais à luz do entendimento firmado no Tema 1079 do STJ. 



    III. Razões de decidir 



    3. O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR (Tema 1079) pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu acerca da questão do limite de vinte salários mínimos. 



    4. Insta salientar que embora refira-se de forma específica ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, a decisão já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia. 



    5. Em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1079 no sentido de que os arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, conclui-se que as contribuições destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos. 



    6. Ademais, mesmo que assim não fosse, quanto às contribuições ao INCRA, Salário Educação e ao SEBRAE, em seu voto nos autos do REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR, o Min. Mauro Campbell Marques, esclarece de forma contundente que o limite de vinte salários mínimos não se aplica as referidas contribuições. 



    7. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos de sua decisão quanto às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, determinou que somente às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento (25/10/2023), obtendo pronunciamento favorável, aplica-se a limitação da base de cálculo, até a publicação do acórdão (02/05/2024). 



    8. Quanto às contribuições ao INCRA, Salário Educação e ao SEBRAE não é aplicável, no presente caso, a modulação de efeitos, em razão de ser atribuição exclusiva do E. STJ, devendo ser aplicada nos exatos termos de sua fundamentação não podendo seus efeitos ser ampliada as demais contribuições destinadas a terceiros. 



    9. Já no que diz respeito as contribuições ao SENAI e SESI, não é aplicável, no presente caso, a modulação de efeitos, visto que inexistiu pronunciamento judicial ou administrativo favorável nos termos do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça". 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Apelação desprovida.” (e-doc. 51, p. 5-6).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os “artigos 145, parágrafo 1º, 195, inciso I, alínea ‘b’ e, ainda, 149, parágrafo 2º, inciso III, alínea ‘a’ da Carta Magna” (e-doc. 64, p. 3).



    3.1. Assevera que, “ao proceder à modulação dos efeitos da tese que afastou o limite de 20 salários-mínimos para as contribuições devidas ao denominado Sistema S, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acabou por incorrer em manifesta afronta ao princípio da isonomia tributária, gerando um tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em idêntica situação fática e jurídica, sem qualquer justificativa plausível para tal discriminação” (e-doc. 64, p. 5).



    3.2. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a reforma do v. acórdão, acolhendo o direito líquido e certo da Recorrente em apurar e recolher as Contribuições de Terceiros - Salário Educação, SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE - com a devida limitação da base de cálculo destas contribuições em 20 salários-mínimos“ (e-doc. 64, p. 8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 72).



    5. A agravante argumenta que “a discussão travada não demanda reexame do acervo fático-probatório, tampouco exige interpretação de legislação infraconstitucional, limitando-se à verificação da compatibilidade da modulação dos efeitos — como realizada — com os preceitos constitucionais da igualdade tributária e da segurança jurídica” (e-doc. 77, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. A mera alegação genérica e abstrata de que questões relativas à matéria previdenciária têm relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    7.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos genéricos (e-doc. 64, p. 3-4), apenas com a afirmação de que o caso versa sobre matéria previdenciária, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida em concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    7.2. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:



    “c) Repercussão Geral 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, a Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.” (e-doc. 64, p. 3-4, grifos no original).



    7.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).



    8. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Portanto, em conformidade com o entendimento firmado de que os arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, conclui-se que as contribuições destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos. 



    Ademais, mesmo que assim não fosse, quanto às contribuições ao INCRA, Salário Educação e ao SEBRAE, em seu voto nos autos do REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR, o Min. Mauro Campbell Marques, esclarece de forma contundente que o limite de vinte salários mínimos não se aplica as referidas contribuições, in verbis:



    (...)



    Elucidado tal ponto, conclui-se que as contribuições ao Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos. 



    Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos de sua decisão quanto às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, determinou que somente às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento (25/10/2023), obtendo pronunciamento favorável, aplica-se a limitação da base de cálculo, até a publicação do acórdão (02/05/2024). 



    Quanto às contribuições ao INCRA, Salário Educação e ao SEBRAE não é aplicável, no presente caso, a modulação de efeitos, em razão de ser atribuição exclusiva do E. STJ, devendo ser aplicada nos exatos termos de sua fundamentação não podendo seus efeitos ser ampliada as demais contribuições destinadas a terceiros.



    Já no que diz respeito as contribuições ao SENAI e SESI, não é aplicável, no presente caso, a modulação de efeitos, visto que inexistiu pronunciamento judicial ou administrativo favorável nos termos do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. 



    Ressalte-se, no que diz respeito a modulação dos efeitos, é atribuição exclusiva do E. STJ e foi devidamente fundamentada em sua conclusão, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia.” (e-doc. 51, p. 4-7).



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa”. 



    10.1. Nesse sentido, em caso idêntico, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1079 DO STJ. TEMA 1393 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte embargante busca o reconhecimento de vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão embargada, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    3. O acórdão embargado concluiu que a impugnação à modulação de efeitos realizada por Tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia por meio de recurso extraordinário, bem como da aplicabilidade do Tema nº 1.393/STF, oportunidade em que se assentou que “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    III. Razões de decidir 



    5. Não se constatam os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que as razões de decidir foram devidamente explicitadas e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas, nos termos do art. 489, IV, do CPC. 



    6. O acórdão embargado consignou, de forma clara, que a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, afastando a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia em recurso extraordinário. 



    7. No Tema nº 1393 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que é infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981. 



    8. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela intrínseca à decisão, que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado e a respectiva conclusão, o que não ocorre na hipótese em exame. 



    9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda, configurando expediente processual indevido quando motivado por mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. 



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.542.359-AgR-segundo-ED/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator